Tribunal: TJMT
Processo: 1017170-08.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017170-08.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão, Pensão, Concessão]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA RITA DE CASSIA PROFETA DA CRUZ - CPF: 017.381.981-89 (RECORRENTE), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO INDEVIDO APÓS ÓBITO. DUPLICIDADE DE VALORES. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo espólio de Jorgina Oliveira da Cruz contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de cobrança administrativa, inexigibilidade de débito e indenização por dano moral, em razão da cobrança de valores pagos em duplicidade após o óbito da pensionista, entre março e setembro de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança administrativa de valores pagos indevidamente após o óbito, diante da alegada boa-fé e erro administrativo; (iii) determinar se houve nulidade do procedimento administrativo e ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, cujo termo inicial segue a teoria da actio nata, iniciando-se com a ciência inequívoca da Administração acerca do pagamento indevido, não configurada a prescrição no caso concreto.

Comprova-se a existência de pagamento em duplicidade após o óbito da pensionista, configurando percepção indevida de valores.

Nos termos do Tema 1.009/STJ, aplicável aos processos ajuizados após 19.05.2021, exige-se a comprovação da boa-fé objetiva para afastar o dever de restituição em casos de erro administrativo operacional.

Não se demonstra a boa-fé objetiva, pois a manutenção de saques e movimentações por período prolongado após o óbito evidencia ausência de cautela, sendo possível a percepção da irregularidade.

A alegada orientação administrativa não afasta o dever de restituição, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

A Administração Pública exerce regularmente o poder-dever de autotutela ao revisar seus atos e promover o ressarcimento ao erário.

A ausência de contraditório prévio no bloqueio de valores não invalida o procedimento, pois oportunizado posteriormente o exercício da ampla defesa.

Não se configura dano moral, uma vez que a constrição recaiu sobre conta da falecida e não houve violação a direitos de personalidade dos herdeiros ou do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para ressarcimento ao erário conta-se da ciência inequívoca da Administração acerca do pagamento indevido, nos termos da teoria da actio nata. 2. Valores pagos indevidamente por erro administrativo após o óbito do beneficiário devem ser restituídos, salvo comprovação de boa-fé objetiva, especialmente em ações ajuizadas após o Tema 1.009/STJ. 3. A percepção continuada de valores após a cessação do benefício afasta a boa-fé objetiva quando evidenciada a possibilidade de identificação da irregularidade. 4. A Administração pode exercer a autotutela para reaver valores indevidos, assegurado o contraditório diferido. 5. O ressarcimento ao erário não configura dano moral quando ausente violação a direitos de personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 531; STJ, Tema 1.009; TRF1, AC 1014925-84.2022.4.01.3900, Rel. Des. Fed. Candice Lavocat Galvão Jobim, j. 22.08.2024; TRF-6, ApRemNec 00087266820054013800, Rel. Des. Fed. Guilherme Bacelar Patrício de Assis, j. 10.10.2025.

.

R E L A T Ó R I O
E
V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Espólio de Jorgina Oliveira da Cruz contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança administrativa de valores pagos após o óbito da pensionista, bem como à alegada nulidade do procedimento de ressarcimento e à existência de dano moral indenizável.

A Srª Jorgina Oliveira da Cruz, falecida em 29.03.2018, era pensionista, viúva do militar Abdon Profeta da Cruz, falecido em 13.03.1999.

Em 20.06.2018 foi formulado requerimento administrativo para concessão de pensão por morte em favor do filho do casal, Thiago Jhonny Oliveira Profeta, portador de alienação mental congênita e considerado absolutamente incapaz para os atos da vida civil, cuja curadora é sua irmã, Srª Wania Tereza Profeta da Cruz.

Consta da inicial que, quando do protocolo do pedido administrativo, a curadora do beneficiário comunicou formalmente o falecimento da pensionista, mas foi orientada pelos servidores do MTPREV a manter a conta da falecida ativa para recebimento dos valores até a concessão da nova pensão. O benefício foi concedido em outubro de 2018, com efeitos retroativos, e os pagamentos passaram gradualmente a ser direcionados à curadora e, posteriormente, ao próprio beneficiário.

Em agosto de 2023 foram comunicados da obrigatoriedade de ressarcimento dos valores pagos em duplicidade referente ao período de março a setembro de 2018 que foram creditados na conta da Srª Jorgina Oliveira da Cruz e também em favor de seu filho, totalizando R$ 38.602,32, sendo que parte do montante já havia sido anteriormente bloqueada.

Não se verifica a ocorrência da prescrição. O prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 deve ser contado à luz da Teoria da
actio nata
em que o termo inicial de contagem do prazo prescricional corresponde ao momento em que se tornou inequívoca a ciência pela Administração Pública de que o pagamento foi realizado de forma indevida, sendo deflagradas as posturas indispensáveis à restituição do valor pago indevidamente.

Nota-se, no caso em julgamento, que os pagamentos foram feitos no perídio de março a setembro de 2018.Em 25.06.2019 foi realizado um bloqueio parcial nas contas da Srª Jorgina, através de solicitação enviada ao Banco do Brasil pelo Ofício 224/2019 – SATE/SEFAZ, datado de 20.02.2019 (pág. 19 – id 343393440).

Em 25.06.2021 foi encaminhada a certidão de óbito da Srª Jorgina à Gerência de Protocolo e remessa à Gerência de Cálculo para levantamento de valores e instrução processual para ressarcimento após óbito (pág. 3 – id 343393440).

Após a elaboração dos cálculos foi expedido ofício aos herdeiros da Srª Jorgina, em 16.03.2023, para as providências para ressarcimento ao erário.

Não houve paralisação indevida do processo administrativo e tampouco o transcurso do prazo prescricional.

Superada a prescrição, passo à análise do mérito.

Conforme se depreende dos autos, houve pagamento em duplicidade após o falecimento da beneficiária.

Conquanto tenha restado demonstrada a apresentação da certidão de óbito pela inventariante, quando da formalização do pedido para concessão de pensão para o curatelado, o que, em tese, configura erro administrativo, não há como afastar a percepção indevida de valores significativos sem que se tenha buscado informações sobre tais valores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar os Temas 531 e 1.009, firmou entendimento acerca do ressarcimento ao erário.

No julgamento do Tema 531/STJ foi firmada a tese de que:

“
Quando a Administração Pública
interpreta erroneamente uma lei
, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
”

Já no tema 1.009/STJ:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de
erro administrativo (operacional ou de cálculo)
, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

Modulação dos efeitos
: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão." Acórdão publicado em 19.05.2021

Tem-se nessa sistemática que
“a atualização realizada pelo julgamento fez distinção em relação a dois casos específicos de pagamento indevido ao servidor, quais sejam: quando ocorre interpretação equivocada da lei por parte do Poder Público e quando há erro administrativo (operacional ou de cálculo). Na primeira hipótese, a boa-fé do servidor é presumida, enquanto na segunda, faz-se necessário comprovar a boa-fé objetiva, demonstrando mormente a impossibilidade, por parte do servidor, de perceber o erro da Administração. Destarte, a tese mais recente restringiu ainda mais as situações em que não há reposição ao erário. Para evitar insegurança jurídica, na decisão supracitada (Tema nº 1009/STJ), os efeitos foram modulados para que atinjam apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão, ocorrida em 19 de maio de 2021
.”
(
TRF1
-
AC
1014925-84.2022.4.01.3900
, Relatora Desembargadora Federal
CANDICE LAVOCAT GALVAO JOBIM
, Segunda Turma, PJe 22/08/2024
)."

Esta ação foi ajuizada em 2025, de modo que pela modulação dos efeitos do julgamento do Tema nº 1.009/STJ, deve ser comprovada a boa-fé objetiva.

No caso em exame, não restou plenamente demonstrada a boa-fé objetiva apta a afastar a restituição. Embora alegada a comunicação do óbito, a manutenção de saques e movimentações financeiras após o falecimento, por período considerável (março a setembro/2018), evidencia situação que, ao menos, impunha dever de cautela aos herdeiros e à inventariante, sobretudo diante da cessação do fato gerador do benefício.

Ademais, a orientação administrativa alegadamente prestada não se mostra suficiente para legitimar a percepção contínua dos valores, tampouco para afastar o dever de restituição ao erário, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EX-SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM DUPLICIDADE. ANUÊNIOS PAGOS ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENTE. BOA-FÉ AFASTADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA COMPROVADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA SERVIDORA . I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas pelo INSS e por ex-servidora pública federal contra sentença que, sob a égide do CPC/1973, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito, condenando a ré à restituição de R$ 1.199,05, recebidos em duplicidade a título de anuênios, com incidência de juros de mora e correção monetária. O INSS pleiteia a devolução integral da quantia paga por RPV, no valor de R$ 3 .693,91. A ré, por sua vez, sustenta ausência de má-fé e invoca jurisprudência do TCU para afastar a obrigação de devolução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição de valores recebidos em duplicidade por ex-servidora do INSS a título de anuênios, tanto na via administrativa quanto judicial; e (ii) estabelecer qual o valor efetivamente devido à restituição -- se os R$ 1 .199,05 pagos administrativamente ou os R$ 3.693,91 pagos via RPV judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de pagamentos em duplicidade, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, é incontroversa, sendo admitida pelas partes e confirmada por laudo pericial .A servidora ré deixou de comunicar ao juízo da execução o recebimento administrativo anterior das verbas pleiteadas, vindo a levantar novamente os mesmos valores por meio de RPV, o que afasta a presunção de boa-fé.A jurisprudência do STJ nos Temas 531 e 1009, bem como as Súmulas 106 e 249 do TCU, não se aplicam ao caso, dada a conduta omissiva da servidora, incompatível com a boa-fé objetiva exigida, configurando-se, in casu, o enriquecimento sem causa da ré.A sentença limitou-se a condenar ao ressarcimento do montante pago administrativamente (R$ 1.199,05), quando o pedido inicial do INSS se referia à quantia paga judicialmente (R$ 3 .693,91).Correção da sentença para abranger a integralidade do valor recebido indevidamente via RPV, nos termos do pedido inicial, com atualização monetária desde o pagamento (26/11/2003) e juros de mora desde a citação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do INSS parcialmente provido; recurso da ré desprovido.” (TRF-6 - ApRemNec: 00087266820054013800 MG, Relator.: GUILHERME BACELAR PATRICIO DE ASSIS, Data de Julgamento: 10/10/2025, Data de Publicação: 21/10/2025)

No tocante à alegada nulidade do procedimento administrativo, não se verifica ilegalidade apta a ensejar a invalidação da cobrança. A Administração Pública detém o poder-dever de autotutela, podendo revisar seus próprios atos e buscar o ressarcimento ao erário.

Conquanto não tenha sido oportunizado o contraditório no momento do bloqueio dos valores realizados na conta bancária da Srª Jorgina, após, foi remetido ofício para os herdeiros em 2023, o que permitiu com que exercessem o direito ao contraditório e ampla defesa, tendo ingressado com a presente demanda somente em 2025.

De igual modo, não restou configurada a lesão aos direitos de personalidade porquanto a constrição foi realizada na conta bancária da falecida, já estando o beneficiário da pensão recebendo os valores devidos normalmente.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026